Tribunal: TJMT
Processo: 0001308-21.2016.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001308-21.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO JOSE MARASCA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 11.554.026/0001-06 (EMBARGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), TATIANE SOARES MATARAN - CPF: 036.483.391-25 (ADVOGADO), TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS - CNPJ: 00.336.701/0018-44 (EMBARGANTE), GABRIEL NETTO BIANCHI - CPF: 071.332.127-06 (ADVOGADO), CHARLES MAURICIO DOS SANTOS LUZ - CPF: 029.743.535-33 (ADVOGADO), AVELINE GAIL CALIXTO - CPF: 007.822.861-19 (ADVOGADO), TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS - CNPJ: 00.336.701/0001-04 (EMBARGANTE), DANIEL FROES SOUZA - CPF: 031.525.153-08 (ADVOGADO), JORGE PEREIRA FRAGOSO NETTO - CPF: 104.698.947-25 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR registrado(a) civilmente como MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI registrado(a) civilmente como PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO E CÍVEL – AÇÃO REPETIÇÃO E INDÉBITO- ACÓRDÃO - ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – NECESSIDADE - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - REDIMENSIONAMENTO, DE ACORDO COM O RESULTADO DO JULGADO – DECAIMENTO DOS PEDIDOS DO AUTOR EM PARTE - 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA CADA LITIGANTE - ART. 86, CAPUT DO CPC/15 - OMISSÃO SANADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1- Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

2-O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

3-Verificada a omissão quanto à sucumbência, esta deve ser fixada de forma recíproca, em face do decaimento de ambas as partes, proporcional ao conteúdo do julgamento definitivo, na forma do art. 86, caput, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Embargos de declaração interpostos por TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS, através da petição de ID 106500452, contra Acordão desta Câmara Cível que por unanimidade desproveu o Recurso de Apelação Cível (ID. 67568964-), a qual alega a Embargante que o v. acórdão contém erro material/omissão/contradição e obscuridade passíveis de vícios sanáveis.

Em suas razões (id. 106500452-), a empresa ora embargante aduz em síntese, que houve erro material/omissão/ contradição e obscuridade no referido acordão, sendo assim pugna que sejam todos respectivamente sanados (i) quanto ao erro material, aduz a empresa/embargante que a parte dispositiva do acordão constou que o julgamento foi de forma monocrática, todavia, esclarece que a decisão foi colegiada; (ii) que é incorreta a informação de que a embargante é pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, e atua na prestação de serviços de tecnologia, mas sim, sociedade empresária limitada, e não empresa individual limitada, conforme a certidão anexa; (iii) que ao contrario do que foi mencionado no voto, não é prestadora de serviços de telefonia, mas sim mera prestadora de Serviços de Comunicação Multimídia, salientando que a relação entabulada junto à Empresa ora embargada não é de consumo mas sim de insumo, assim pugna pela correção do erro material ora apontado; Quanto a suposta obscuridade, (iv) fala que o acórdão foi genérico ao mencionar que a empresa/embargada atua na prestação de serviço de tecnologia, no entanto, entende ser relevante a informação que a embargada é uma provedora de internet, prestadora de serviços de banda larga a consumidores finais, assim, pede que a colenda câmara esclareça a obscuridade apontando qual a atividade exercida pela embargada; Quanto à suposta omissão;(v) fala que o acórdão foi omisso ao não discorrer sobre o pedido de condenação da embargada em honorários advocatícios na parte que foi sucumbente, argumentando que esta arguiu dois pedidos na peça inicial, sendo 1(um) julgado procedente, assim entende que caracterizou a sucumbência parcial da embargada, razão pela qual pugna pela distribuição dos honorários advocatícios, assim requer analise da omissão apontada; Quantos às contradições, salienta que o acórdão foi contraditório quanto ao fundamento que a parte embargada não reinsere nos serviços tomados pela ora embargante, frisa que que restou devidamente comprovado nos autos que a embargada é provedora de internet, e por esse detalhe esta, não pode ser enquadrada como destinatária final, ou seja consumidora. Por fim, alega que houve pontos contraditórios sobre matéria de suma importância para o deslinde da presente lide, motivo que enseja o cabimento de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1022, I, do CPC, sejam recebidos e acolhidos os embargos para sanar a omissão/contradição/obscuridade apontada.

Contraminuta apresentada (id. 110113543).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório acima trata-se de Embargos de declaração interpostos por TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS, através da petição de ID 106500452, contra Acordão desta Câmara Cível que por unanimidade desproveu o Recurso de Apelação Cível (ID. 67568964), a qual alega a Embargante o v. acórdão contém vícios passíveis de saneamento.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Neste sentido, em um primeiro aspecto, tenho que a irresignação da empresa ora embargante ao v. acórdão no que pertine ao suposto vício de contradição e obscuridade em relação ao fato de que a parte embargada não reinsere nos serviços tomados pela ora embargante como destinatária final/consumidora, não merece guarida.

Insta enfatizar que tal questionamento fora bem fundamentado tanto pelo juízo primevo, quanto pela segunda câmara cível do TJMT, sendo assim, carece da pretensão requisitada pelo artigo 1022 do CPC, visto não ser caso de contradição, nem omissão e obscuridade, mas tão somente de rediscussão da matéria decidida pelo colegiado.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacifica, no sentido de que em situações apresentada como a do presente caso, é tratada como relação de consumo, havida pelo Código de defesa do Consumidor e não meramente insumo, como quis fazer crer a empresa ora embargante e sem apresentar nenhum documento probatório de sua indagação, nesse sentido, segue entendimento pacificado junto às jurisprudências pátrias, vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SERVIÇOS DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA AO CADASTRAR O SERVIÇO. "TARIFA ZERO". COBRANÇAS INDEVIDAS. BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS FATURAS. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 § 3o DO CDC. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR EM DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS MORAIS SUPORTADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO DO APELO DA PROMOVIDA E PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. A operadora de linha telefônica responde objetivamente pelos danos causados em decorrência do exercício de sua atividade, porquanto se enquadra no conceito de fornecedor disposto no art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. O fato de a autora ser pessoa jurídica não afasta o direito de ser indenizada em face do dano moral descortinado pelo registro indevido, que decorre não apenas de conduta dolosa, mas, igualmente, deriva da culposa, e é admitido pela Súmula no 227 do STJ, a qual dispõe que a "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral". A indenização por danos morais deve considerar as peculiaridades do caso, de forma que não pode se mostrar demasiadamente exagerada, nem tamp” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00178535420148152001, 3a Câmara Especializada Cível, Relator ALUIZIO BEZERRA FILHO , j. em 26-02-2019).

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA MÓVEL - PESSOA JURÍDICA DESTINATÁRIA FINAL FÁTICA VULNERABILIDADE INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROVA DOS AUTOS A REVELAR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL IMPUTADO À RÉ, AO DEIXAR DE CUMPRIR TERMO ADITIVO CONTRATUAL PARA UNIFICAÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS CONFIRMAÇÃO DA COBRANÇA EM DUPLICIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, SEM OBSERVÂNCIA DA UNIFICAÇÃO DAS LINHAS E FATURAS PROVA DOS AUTOS QUE NÃO FOI AFASTADA POR ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES EM CONTRÁRIO A CARGO DA OPERADORA DE TELEFONIA RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE A COBRANÇA FOI DEVIDA E QUAL O USO EXCEDENTE POR PARTE DA EMPRESA CONSUMIDORA, OU MESMO QUE TERIA SOLUCIONADO A CONTENTO OS PROBLEMAS INFORMADOS POR E-MAILS INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA JUSTIFICADA PELA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA CONSUMIDORA DE DEMONSTRAR QUE NÃO EXCEDEU O PACOTE DE SERVIÇOS CONFIRMAÇÃO DA ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA INEXIGIBILIDADE DOS VALORES CORRESPONDENTES SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. - Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 00725722820128260100 SP 0072572-28.2012.8.26.0100, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 18/09/2014, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2014)

Da mesma sorte restou registrado no acórdão que:

“O empresa/apelada, não os reinsere na cadeia de produção e distribuição de suas atividades, na forma de um novo bem ou serviço, atuando como verdadeiro consumidor, isto é, com destinatário fático e econômico da mercadoria. Ainda que assim não fosse, tem-se admitido a incidência das normas consumeristas em benefício de sociedade empresária que utiliza bens ou serviços na consecução de suas atividades econômicas, quando evidenciada sua vulnerabilidade frente ao fornecedor.

Trata-se, nesse caso, de aplicação da Teoria Finalista Mitigada, Abrandada ou Aprofundada, amplamente aceita pelos Tribunais Superiores.

Na espécie, mesmo se a empresa/apelada não fosse destinatário final dos serviços de fornecimento de linha telefônica e internet banda larga, seria do ponto de vista fático ou informacional, parte vulnerável frente a uma das maiores empresas de telefonia do país.

Diante desse cenário, não remanesce controvérsia acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica encetada, porque as partes emolduram-se nos conceitos previstos nos art. 2o e 3o desta Lei, independentemente de ser o autor pessoa física ou jurídica.

(...)

Pois bem. Ratificado que a hipótese versa sobre a relação de consumo e a ela se aplicam o Código de Defesa do Consumidor, que preconiza a responsabilidade objetiva, fundada no risco do negócio.

(...)

A despeito das razões externadas pela recorrente acerca da validade e credibilidade da prova acostada, reputo a insuficiente para fins de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do Código de Processo Civil).

Incumbia a empresa/apelante demonstrar de forma cabal que prestou todos os esclarecimentos necessários quanto à natureza do serviço posto à disposição do contratante, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Aliás não se trata matéria de alta complexidade, de modo que bastaria à apelante juntar aos autos gravação telefônica da ligação, cujo protocolo consta na tela do seu sistema, ou cópia de mensagem remetida ao contratante por qualquer meio dando-lhe plena ciência quanto à falha em seu sistema e desse todo respaldo necessário para resolução do imbróglio, no entanto, permaneceu apenas em meras alegações, que em nada contribuiu para o deslinde da ação, deixando de comprovar o cumprimento do seu dever de informação, anotando apenas que houve problemas na emissão das faturas, mas que isso não teria causado prejuízo ao patrimônio do autor.

Consoante sublinhou o Juízo de origem, “Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador , do serviço este é obrigado a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, sendo que os essenciais devem ser contínuos, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que, o descumprimento total ou parcial faz nascer o dever de reparar os danos causados. Destarte, não se pode reconhecer como legítimo o ato administrativo praticado pela empresa requerida que admite ter tido problemas com a emissão de faturas,' que cobra em duplicidade, não oferecendo outra possibilidade de pagamento à empresa autora (pagamento em boletos), e posteriormente aplica juros ao mesmo período, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.”

Desse modo, a empresa/apelante, portanto, deve suportar o ônus da sua inércia.”

Verifica-se que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Bem por isso, o eventual fato do acórdão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Nesse espeque vai rejeitada a alegação de vício de contradição e obscuridade.

Alegou ainda a empresa embargante vício de omissão no v. acórdão atacado, ao supostamente não redimensionar os honorários advocatícios de forma proporcional a cada litigante, argumentando que a embargada arguiu dois pedidos na peça inicial, ou seja condenação em danos morais e repetição indébito na forma dobrada, sendo 1(um) pedido julgado procedente, assim enfatiza que houve sucumbência parcial da embargada, razão pela qual pugna pela analise da omissão apontada.

De fato razão assiste a embargante, de modo que considerando que em sua petição inicial, a parte autora formalizou dois pedidos: (i) condenação da apelante à restituição em dobro de valores pagos indevidamente e (ii) condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais sofridos. Todavia, o pedido referente a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, foi afastado.

Sendo assim, cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, tenho que a sentença a quo merece reparo neste ponto, para determinar a distribuição proporcional do ônus sucumbencial, devendo ambas as partes, ratear os honorários em 50/50 sobre o valor fixado de 10% (dez por centos) do valor da condenação, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO – TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) – COBRANÇA INDEVIDA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – REDIMENSIONAMENTO, DE ACORDO COM O RESULTADO DO JULGADO – DECAIMENTO DO AUTOR EM MAIOR PARTE – REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.Não se pode cobrar a tarifa de abertura de crédito (TAC) em contratos celebrados depois de 30 de abril de 2008, por inexistir autorização do Banco Central, estando a questão pacificada pelo STJ no repetitivo REsp no 1255573/RS. O STJ, quando do julgamento do repetitivo REsp no 1.058.114-RS, sedimentou o entendimento de que é possível a cobrança da comissão de permanência, após o vencimento da dívida, desde que pactuada e seu valor não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, com os quais não pode cumular.A comissão de permanência deve ser expressamente pactuada, somente podendo ser examinada quando prevista no contrato. Sua exigibilidade submete-se aos parâmetros do STJ. Prevista a cobrança de juros remuneratórios para operações em atraso em patamar superior ao do período da normalidade contratual, impõe-se a revisão do contrato no ponto. Inexistente abusividade a justificar a revisão contratual, é impositiva a revogação da antecipação de tutela, no tocante à vedação da inscrição do nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito, à manutenção na posse do bem objeto do contrato e à suspensão do procedimento da consolidação de propriedade do imóvel garantidor da dívida. A sucumbência deve ser fixada de forma recíproca, em face do decaimento de ambas as partes, proporcional ao conteúdo do julgamento definitivo.” (N.U 0001684-68.2014.8.11.0007, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019).

Frisa-se que, como houve redimensionamento dos honorários sucumbenciais, ocasionando a reforma parcial da sentença a quo, decota-se a parte que majorou os honorários recursais, nos termos de entendimento pacificado junto ao STJ.

A propósito:

“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 6. Quanto aos honorários recursais, a jurisprudência deste Tribunal dispõe que a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, é cabível na hipótese de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso. 8. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1816967/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020)

Nesse sentido, equacionada a questão posta acima, sana-se a omissão apontada, devendo a parte dispositiva do v. acórdão ser modificada para redimensionar os honorários advocatícios fixados na origem no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

Com a modificação aqui apontada, sana-se inclusive o erro material cometido quando da elaboração do acórdão que, por equívoco, constou uma grafia de numeral impertinente aos presentes autos nos seguintes termos: “Com essas considerações, de forma monocrática e nos termos do art. 932, IV do CPC, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO” (ID 90877995, pág.8), que passa a ter a seguinte redação:

“Com essas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para redimensionar os honorários advocatícios fixados na origem no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

É como voto.”

Por fim, reconhecem-se os erros materiais cometidos quando da elaboração do acórdão que, por equívoco, constou como sendo o autor: “O autor é pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, e atua na prestação de serviços de Tecnologia.”; quando em verdade deveria constar como “O autor é sociedade empresária limitada, e atua na prestação de serviços de Tecnologia.” (104906958 - Pág. 4)

Da mesma forma, verifica-se que o acórdão incidiu em erro material ao informar que “Na espécie, mesmo se a empresa/apelada não fosse destinatário final dos serviços de fornecimento de linha telefônica e internet banda larga, seria do ponto de vista fático ou informacional, parte vulnerável frente a uma das maiores empresas de telefonia do país”, quando em verdade deveria constar “Na espécie, mesmo se a empresa/apelada não fosse destinatário final dos serviços de fornecimento de internet banda larga, seria do ponto de vista fático ou informacional, parte vulnerável frente a uma das maiores empresas no ramo do país.” (ID 90877995 - Pág. 1)

Por fim, anota-se que a retificação procedida quanto aos erros materiais apontados não causa qualquer modificação na posição anteriormente adotada, ou seja, não possui efeito infringente.

Com estas considerações, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, sanando a omissão, redimensionar os honorários advocatícios fixados na origem no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, nos termos do art. 86, caput, do CPC, e corrigir os erros materiais apontados, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022